Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-02.2021.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000228-02.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ERICA BISPO MACIEL - CPF: 055.491.531-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 056.734.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT,
AMBOS
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
– ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ÉRICA BISPO MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n°.
1000228-02.2021.8.11.0046
, julgou improcedente a ação penal proposta contra
ÉRICA BISPO MACIEL
,
absolvendo-a
da imputação da prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
e 35,
caput,
ambos da Lei nº. 11.3431/06
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 97892547, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver
ÉRICA BISPO MACIEL
condenada
apenas como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Sobrevieram as contrarrazões por meio
dos documentos digitais de ID 97892551,
nas quais o apelado requer o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 100438885, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 97892462, p. 1-4, que no dia
11 de janeiro de 2021
, na cidade de Comodoro-MT, os denunciados
ÉRICA BISPO MACIEL

e
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
, associados entre si para a prática da narcotraficância,
mantinham em depósito
entorpecentes, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Narra a denúncia que a Polícia Militar na aludida data, por volta das 00h01min, recebeu uma denúncia via telefone, relatando que a residência dos denunciados estava sendo utilizada como ponto de venda e distribuição de drogas e ainda, um indivíduo conhecido como “Zóio”, seria o responsável por fazer a distribuição das substâncias ilícitas na modalidade
delivery
, utilizando uma motocicleta de cor preta.

Na sequência, os agentes de segurança pública deslocaram até o endereço declinado e depararam com grande número de pessoas em frente à residência, momento em que dois indivíduos, ao avistarem a guarnição empreenderam fuga em direção ao quintal do imóvel. Ato contínuo, os militares conseguiram abordá-los e ainda visualizaram em cima da mesa na área externa, três porções de cocaína e mais duas pessoas no interior da casa.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no interior da residência estava
Wallison Alves de Araújo, Vitor Hamilton Alves de Araújo, Luiz Henrique Timóteo da Silva
, além dos denunciados
ÉRICA BISPO MACIEL

e
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS,
sendo que este último, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

Consta na exordial acusatória, que durante as buscas no interior da residência, foi encontrada
01 (uma) pedra de pasta base de cocaína
na cozinha;
02 (duas) pedras de pasta base de cocaína
em um estante e no quarto,
um pedaço de maconha
, pesando aproximadamente 132g (cento e trinta e dois gramas), além de papelotes, aparelhos celulares, uma motocicleta e o valor de R$527,40 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), oportunidade em que todos foram encaminhados à delegacia para as providências de praxe. [Denúncia, ID 97892462, p. 1-4).

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA
ÉRICA BISPO MACIEL
POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação da recorrida
ÉRICA BISPO MACIEL
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 97899471, p. 2); Boletim de Ocorrência nº. 2021.39 (ID 97899482); Laudo de Constatação Preliminar (ID 93899483) e Laudo Pericial nº. 410.2.04.2021.000223-01 (ID 97892454) – apresentando
resultado positivo para cocaína
,
com massa de
6,57g (seis gramas e cinquenta e sete centigramas)
e maconha, com peso de
126,80g (cento e vinte e seis gramas e oitenta centigramas)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte da apelada
ÉRICA BISPO MACIEL
não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
Vanduir da Silva
e
Alyson Cleyton
, judicialmente, pontuaram que haviam recebido denúncia anônima dando conta que em uma residência do Bairro Jonas Pinheiro, estaria ocorrendo o comércio e possivelmente o consumo de substâncias proscritas. Nesse ponto, o
PM Alyson
acrescentou que a denúncia indicava o indivíduo conhecido como “Zóio” como o responsável pela distribuição dos entorpecentes em uma motocicleta preta, no sistema conhecido como “
delivery
”.

Referidas testemunhas discorreram que ao diligenciarem até o endereço avistaram várias pessoas em frente ao imóvel, oportunidade em que dois indivíduos empreenderam fuga em direção ao quintal da residência, sendo posteriormente detidos. Ato contínuo, na área externa da casa, localizaram em cima de uma mesa algumas porções de drogas. Nesse momento, um terceiro elemento logrou êxito em foragir do local, tratando-se possivelmente do codenunciado
Carlos Henrique
, esposo da acusada
ÉRICA
.

Pontuaram que a ora acusada estava no interior da residência, oportunidade em que admitiu ser a proprietária do imóvel. Em continuidade às diligências, procederam a busca domiciliar, inclusive acompanhados pela apelada, ocasião em que lograram êxito em encontrar mais porções de cocaína e uma porção de maconha. Nesse instante, a acusada afirmou que não sabia da procedência desses entorpecentes, contudo, tinha conhecimento que a casa era frequentada por usuários de drogas.

Os agentes de segurança pública asseveraram que dos indivíduos detidos no local, um deles afirmou que a droga pertencia ao acusado
Carlos Henrique
– que fugiu do local –, ao passo que outro elemento admitiu que foi até aquela residência para adquirir entorpecente com o codenunciado. Questionados sobre o local dos fatos, o
PM Vanduir
destacou a existência de informações anteriores dando conta do comércio espúrio na residência, contudo apenas nessa ocorrência lograram êxito em apreender os suspeitos e o material ilícito; ao passo que o
PM Alyson
admitiu que três semanas anteriores a Polícia havia realizado buscas na residência vizinha e aquela era a primeira vez que a população havia denunciado a residência dos acusados como ponto de comercialização de drogas. (Relatório de mídias, ID 97892518).

A apelada
ÉRICA
, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que seu esposo
Carlos Henrique
não é traficante, apenas compra drogas para uso. Sobre os fatos, disse que estava na sua casa no momento da abordagem policial, ocasião em que os militares detiveram todos os presentes e localizaram um prato com cocaína em cima da mesa dos fundos do imóvel. (Relatório de mídias, ID 97892533).

O corréu
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
, não foi localizado, muito menos ouvido nas fases da persecução criminal, sendo o feito desmembrado em relação a ele.

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, pois, consoante linhas volvidas, os agentes de segurança pública em relação a ora apelada, apenas pontuaram que a denúncia anônima indicava o endereço e o apelido de um indivíduo que realizava o “
delivery
” das substâncias ilícitas, sendo certo que os militares em desfavor da acusada discorreram que
ÉRICA
se apresentou como a proprietária da casa, participou das buscas e negou a procedência das substâncias ilícitas e, em nenhum tais testemunhas lhe imputaram a prática do comércio malsão, apenas destacaram por vezes que a acusada assim como o suspeito fugitivo (
Carlos Henrique
) eram os donos daquele imóvel.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação à apelada
ERICA BISPO MACIEL
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de porções de drogas nos fundos do imóvel e espalhadas no interior da residência, durante a abordagem policial, contudo, não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil do aludido entorpecente e a propriedade do material ilícito em relação à acusada.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
ÉRICA
negou, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foi flagrada em circunstância que denotasse mercancia, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado à apelada
ÉRICA
, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
06 (seis)

porções de cocaína, com peso total de 6,57g (seis gramas e cinquenta e sete centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 126,80g (cento e vinte e seis gramas e oitenta centigramas)
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que a apelada
ÉRICA BISPO MACIEL
, estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das porções e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento da apelada
ÉRICA
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade da recorrida efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse a apelada traficando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação à apelada
ÉRICA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dela com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição da recorrida
ÉRICA BISPO MACIEL
por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.º
1000228-02.2021.8.11.0046
, oriunda da 1.ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021